Tribunal: TJMT
Processo: 1035464-25.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035464-25.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 396.124.571-15 (EMBARGADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor para determinar a restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista, por configurar venda casada, mantendo as demais disposições contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade na decisão que reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista, determinando a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado foi claro ao identificar indícios de que o consumidor não teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro, sendo-lhe imposta a seguradora vinculada à própria instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à mera rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

d
e
u parcial provimento ao Recurso
apenas para
“
determinar que o apelado restitua o apelante, na forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro, com juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024
”
.

A embargante alega
que a
cobrança do seguro prestamista é legal, pois está expressamente prevista no contrato, e beneficia o cliente como garantia em caso de inadimplemento decorrente de morte ou invalidez.

Argumenta que
n
ão houve imposição da contratação do seguro, e o embargado, em nenhum momento, alegou falta de informação no momento da contratação, mas sim "venda casada", o que, segundo o banco, não ocorreu.

Ressalta que a contratação do seguro é facultativa, e que cabia ao cliente optar ou não por sua contratação, tendo inclusive assinado o contrato conscientemente.

Cita
jurisprudência favorável do Tribunal de Justiça de São Paulo e do STJ, inclusive com base no Tema Repetitivo 972 do STJ, que estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Diz
que não houve qualquer manifestação de arrependimento por parte do consumidor ao longo da vigência contratual, sendo, portanto, incabível a alegação de ilegalidade somente após a execução do contrato.

Sustenta ainda que o
contrato e a apólice de seguro apresentavam informações claras e suficientes ao consumidor
e que o
seguro serve como garantia à instituição financeira quanto à inadimplência, sendo prática regular e benéfica no mercado
.

Registra que a
ausência de qualquer impugnação contratual durante a vigência do contrato demonstra aceitação tácita dos termos contratados.

Por fim, pede o acolhimento dos embargos de declaração para
suprir as omissões e esclarecer as obscuridades apontadas, com efeito modificativo, para declarar a improcedência de todos os pedidos iniciais.

Sem manifestação
d
o
embargad
o
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, a embargante alega
obscuridade na decisão que determinou a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista, argumentando que não houve venda casada e que a contratação do seguro foi opcional, tendo o consumidor aderido livremente à contratação.

No acórdão embargado, esta Câmara analisou detidamente a questão relativa à contratação do seguro prestamista, concluindo pela configuração de venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Conforme consignado no julgado,
"
há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao próprio Banco seria aceita, o que evidencia a irregularidade
".

A decisão fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), que fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

A embargante argumenta que não houve imposição da contratação do seguro, que o consumidor teve liberdade de escolha e que a contratação seria benéfica ao próprio consumidor. Contudo,
tais alegações não apontam propriamente uma obscuridade na decisão, mas revelam mera discordância quanto à conclusão alcançada pelo órgão julgador após a análise dos elementos constantes dos autos.

O acórdão embargado foi claro ao identificar indícios de que o consumidor não teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro, sendo-lhe imposta a seguradora vinculada à própria instituição financeira, o que caracteriza a venda casada. A conclusão decorreu da análise dos elementos probatórios disponíveis nos autos, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada.

A embargante sustenta ainda que a contratação do seguro seria benéfica ao consumidor, argumento que também não evidencia obscuridade na decisão, mas mera discordância quanto à conclusão alcançada. O que se discute não é a utilidade ou benefício do seguro em si, mas a imposição de sua contratação com seguradora específica, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Portanto, não há obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, que foi claro ao identificar a prática de venda casada e determinar a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista, com fundamento no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O que pretende a embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, uma vez que tais embargos não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado quando inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os quais, inclusive para fins de prequestionamento, devem estar devidamente configurados — o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO.
OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025